Tribunal: TJPA
Processo: 0000671-66.2010.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000671-66.2010.8.14.0047

RECORRENTE: ADILSON FUZARIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000671-66.2010.8.14.0047.

RECORRENTE: ADILSON FUZÁRIO DE OLIVEIRA.

DEFESA: CELMA AGUIAR DA SILVA – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA MULHER POR MOTIVO TORPE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOVAÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra mulher, por motivo torpe e em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei nº 11.340/2006. A defesa alegou nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e, subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, prejudicando a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) analisar se houve inovação indevida na qualificadora do motivo torpe em substituição ao motivo fútil inicialmente descrito na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não configura juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação, devendo limitar-se à verificação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A fundamentação da decisão recorrida atendeu aos limites legais, sem utilização de linguagem condenatória, restringindo-se à análise dos indícios existentes, sem prejulgar a culpabilidade do acusado.

5. A alteração da qualificadora de motivo fútil para motivo torpe decorreu da mesma base fática constante da denúncia — o inconformismo do acusado com o término do relacionamento —, não havendo inovação fática, mas readequação jurídica admitida pelo art. 418 do CPP.

6. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, caput e §1º, e 418; CP, arts. 121, §2º, I, e 14, II; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0000206-49.2007.8.14.0116, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª TDP, j. 01.07.2025; TJPA, RESE nº 0002395-96.2014.8.14.0037, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª TDP, j. 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Adilson Fuzário de Oliveira,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso I da Lei n° 11.340/2006 (ID 22157034).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 06/07/2010, por volta das 7h30, em via pública no município de Rio Maria/PA, o nacional, inconformado com o término do relacionamento amoroso de cinco meses com a vítima Bethânia da Silva Nunes, tentou matá-la com disparo de arma de fogo, atingindo-a na cintura e causando-lhe graves lesões. Após o disparo, levou a vítima em sua motocicleta até um local ermo, onde tentou consumar o homicídio, mas desistiu após os pedidos de clemência da ofendida, combinando com ela que diria à polícia tratar-se de assalto. Em seguida, para simular veracidade da versão, o acusado atirou em seu próprio pé. Ao retornarem à cidade, foram abordados pela Polícia Militar, que o prendeu em flagrante. A vítima sobreviveu graças ao atendimento médico no Hospital Regional de Redenção. Apurou-se ainda que, na véspera, o acusado havia agredido fisicamente a vítima por não aceitar o fim do relacionamento, fugindo posteriormente da cidade após os fatos (ID 22156846).

Em razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora (ID 22157061).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22157065).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22157066).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e nega provimento ao recurso (ID 24972946).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau teria se manifestado com eloquência acusatória, emitindo juízo de valor sobre a culpabilidade do réu e antecipando conclusões próprias do Tribunal do Júri. Alega, ainda, inovação indevida na qualificadora, afirmando que a denúncia imputava motivo fútil e que o juízo teria reconhecido motivo torpe, extrapolando os limites da acusação.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão de pronúncia não encerra um juízo de certeza, tampouco antecipa qualquer juízo de condenação. Trata-se, consoante a doutrina e a jurisprudência majoritárias, de decisão interlocutória mista não terminativa, cujo escopo é verificar a presença dos pressupostos mínimos que autorizam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nos termos do art. 413, caput, do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, limitando-se a formar um juízo de probabilidade, e não de certeza.

No caso em análise, a materialidade foi evidenciada conforme auto de exame de corpo de delito (ID 22156847, pág. 09). Quanto à autoria delitiva, há indícios suficientes que apontam o recorrente como o provável autor dos fatos através das declarações das testemunhas em sede policial e confirmadas em juízo, conforme sentença (ID
22157034
).

DA ALEGADA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Como dito ao norte, a decisão de pronúncia é ato interlocutório misto, encerrando juízo de admissibilidade da acusação, e não de mérito. O juiz, nessa fase, deve apenas verificar se há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413, caput, do CPP.

O § 1º do mesmo artigo determina que a fundamentação deve restringir-se à indicação desses elementos, de modo a não influenciar o convencimento dos jurados. Todavia, tal limitação não impede o magistrado de expor, de forma lógica e motivada, as razões pelas quais entendeu presentes os indícios mínimos exigidos por lei, desde que o faça sem proferir juízo de certeza.

No caso concreto, a leitura da decisão de pronúncia evidencia que o juízo a quo não excedeu os limites da fundamentação legal, tampouco proferiu afirmações categóricas de culpa. As expressões apontadas pela defesa como eloquentes, quando analisadas em seu contexto, representam mera valoração dos indícios colhidos durante a instrução, necessária para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A jurisprudência desta E. Corte Estadual orienta que:

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia descreve de forma fundamentada os elementos indiciários e probatórios sem emitir juízo de certeza sobre a autoria. 2. A decisão de pronúncia não é nula por fundamentação genérica se individualiza a conduta do acusado com base em provas existentes dos autos. 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe para submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000206-49.2007.8.14.0116 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2025)

Dessa forma, o trecho destacado pela defesa – no qual o magistrado reconhece que o acusado teria conduzido a vítima a local ermo “para dar continuidade às agressões” – não representa prejulgamento, mas simples descrição dos fatos conforme emergiram dos autos, utilizada para justificar a existência de indícios razoáveis de animus necandi, sem configurar vício de linguagem.

Ressalte-se que a própria natureza da decisão de pronúncia exige um mínimo de valoração da prova para que se verifique a plausibilidade da acusação, o que não implica invasão da competência do Júri. A sentença recorrida, ademais, não contém expressões condenatórias nem formula afirmações taxativas sobre a intenção do réu, limitando-se a constatar a probabilidade de autoria, o que é legítimo nesta fase processual.

DA SUSPOSTA INOVAÇÃO DA QUALIFICADORA

A defesa sustenta que o magistrado teria
inovado na qualificadora
, reconhecendo o motivo torpe em lugar do motivo fútil descrito na denúncia.

Contudo, não lhe assiste razão.

A decisão impugnada não introduziu fato novo, mas requalificou juridicamente o mesmo contexto fático — o inconformismo do acusado com o término do relacionamento —, circunstância que guarda identidade material com a causa de aumento descrita na inicial.

Outrossim, a leitura da pronúncia revela que o magistrado não alterou o núcleo fático da imputação, tampouco acrescentou fato novo à acusação. Apenas enquadrou juridicamente o mesmo contexto probatório como motivo torpe, e não fútil, sem modificar a narrativa fática ou surpreender a defesa.

O art. 418 do CPP autoriza expressamente o juiz a reconhecer qualificadora diversa da descrita na denúncia, desde que decorrente dos mesmos fatos, o que ocorreu no caso em exame.

O TJ/PA assentou que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. Não havendo inovação fática, mas tão somente enquadramento legal diverso, sem qualquer prejuízo para a defesa, corretamente aplicada a
emendatio libelli
, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão. 7. Sendo assim, nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002395-96.2014.8.14.0037 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024)

Portanto, a modificação da qualificadora fútil para torpe não configura violação aos limites da acusação, mas mera adequação técnico-jurídica. Assim, a manutenção da qualificadora do motivo torpe é medida que se impõe, devendo o tema ser debatido em plenário, sob o crivo do contraditório e da soberania do júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/11/2025